Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido (ID 17048687) de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Em consequência, retire-se da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora